Tribunal: TJES
Processo: 5002560-46.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2022-11-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002560-46.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GRASIELE NAZARE CARNEIRO SILVA e outros (4)
RECORRIDO: PERIM INTERMEDIACOES DE CONSORCIOS LTDA - ME e outros (4)
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recursos inominados contra sentença. Os Recursos são cabíveis. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo os recursos no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95, bem como defiro a gratuidade de Justiça no referido pedido.

2. RELATÓRIO

Refere-se à “ação ordinária c/c danos morais e materiais” proposta por GRASIELE NAZARE CARNEIRO SILVA e LUCIANO SANTOS SILVA em face de PERIM INTERMEDIAÇÃO DE CONSÓRCIOS LTDA-ME, EDUARDO DO NASCIMENTO e CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN – ADM DE CONSÓRCIO LTDA.

Narrou a autora, em resumo, na petição inicial:

a) De início esclareceu que a 1ª requerente assinou os documentos referente à consórcio, porém os pagamentos foram realizados pelo 2º requerente, sendo que ambos são casados e o bem esperado – veículo objeto do contrato – era para o conforto da família;

b) Registrou que foi apresentada por uma vendedora da 1ª requerida (nome Katiane) proposta de consórcio contemplado, possibilitando o recebimento de prêmio no prazo de 25 dias, com a possibilidade de aquisição de veículo à escolha dos requerentes, cujo montante total era de R$ 48.800,00;

c) Ressaltaram que buscando mais informações, a vendedora Katiane teve o auxílio do sócio da empresa Sr. Eduardo (aqui 2º requerido), que confirmou tudo, sendo agora firmando contrato de intermediação entre a 1ª requerente e 1ª requerida;

d) Acrescentaram que depois que tudo estava assinado, e os pagamentos iniciais realizados, as promessas não se cumpriram, sendo que o Sr. Eduardo deixou a vendedora Katiane dando sequência no pós-venda com a 1ª requerente, tendo, assim, concluído que todas as “propostas não passaram de mentiras, pois os desdobramentos seguintes foram: “ Ultrapassado os 25 dias prometidos, NÃO ocorreu a liberação da “carta contemplada”; A prestação proposta era de R$ 959,00, em nome da 1ª requerente. Porém, a parcela enviada foi de R$ 1.952,43 em nome de Elias Regina Fachim Adorni; O contrato original sempre foi de R$ 64.350,00 (e não R$ 48.300,00); sendo que o consórcio era com lance embutido, e, de tal fato, não foram informados; Que a 1ª requerente foi inserida em grupo em andamento – consórcio comum;

e) Assim, com 35 dias após as tratativas, solicitaram o cancelamento e devolução do dinheiro, pois entenderam que se tratava de propostas falsas, sendo que todos os participantes recebem esse mesmo tipo de abordagem, ou seja, de que seriam contemplados rapidamente;

f) Relataram que a própria proposta é para enganar o consumidor – “CONSÓRCIO CONTEMPLADO”, tudo ao arrepio da lei. Assim também está no site da empresa intermediadora, cito
https://www.perimconsorcios.com.br/
;

g) Requereram, ao final “JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO, determinando: b.1) declarar nulo o negócio jurídico assinado, sem ônus para os requerentes; b.2) devolução dos valores pagos, com juros e correção do desembolso; b.3) pagamento de danos morais, conforme fundamentação; b.4) declarar a Comarca da Serra o foro competente, diante da nulidade pretendida e por ser o domicílio dos requerentes, hipossuficientes nesta relação.

Em sede de sentença: JULGOU PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial para condenar as rés, solidariamente, na restituição do valor desembolsado pela parte autora de R$ 18.600,00 (dezoito mil e seiscentos reais), a incidir correção monetária, a contar do desembolso, e juros de mora, a partir da citação.

Irresignados, os recorrentes apresentaram recursos inominado (ID 3381012 e 3381025 e 3381050) almejando que seja reformada a sentença, conforme seus interesses.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser parcialmente mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Como bem demonstrado na sentença, impõe-se o reconhecimento do defeito na prestação do serviço, fazendo jus, os autores, a rescisão do contrato – seja de intermediação como também do consórcio – com a restituição integral do valor por eles desembolsados, sendo devida a indenização por danos materiais como disposto em sentença.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, onde a responsabilidade pela má prestação de um serviço, deve ser imputada aos fornecedores dos serviços, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos: “O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

O Supremo Tribunal Federal registra precedente que reconhece o dever de indenizar, por dano moral, aquele que passa por situação de desconforto, aborrecimento ou constrangimento, não importando o tamanho desse desconforto, desse aborrecimento ou desse constrangimento.

Desde que ele exista, há o dano moral, que deve ser reparado, manda a Constituição, art. 5º, X (RE 215.984, Rel. Min. Carlos Velloso, julgamento em 4-6-02, DJ de 28-6-02), o que entendo restar demonstrado no caso dos autos.

Isto posto, ao que se refere ao dano moral, verifico cabível, ante a frustração em realizar um negócio jurídico almejando um bem e esse restar infrutífero, causando dispêndio de tempo para resolução de situação adversa ao que se esperava inicialmente.

No que tange ao
quantum
arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Assim sendo, entendo ser razoável, na espécie, a condenação solidária por danos morais, a monta de R$ 3.000,00 (três mil reais), o que compensa adequadamente a parte autora/recorrida pela frustração e o tempo despendido para as diversas tentativas de resolução do problema, sem qualquer êxito, ao tempo em que serve de estímulo para que os recorrentes evitem a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por tais razões, CONHEÇO dos recursos apresentados e, no mérito, NEGO PROVIMENTO a
PERIM INTERMEDIAÇÕES DE INVESTIMENTOS E NEGÓCIOS LTDA E OUTROS E CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA e dou PARCIAL PROVIMENTO a GRASIELE NAZARÉ CARNEIRO SILVA E OUTROS
. Condeno os Recorrentes
PERIM INTERMEDIAÇÕES DE INVESTIMENTOS E NEGÓCIOS LTDA E OUTROS E CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95. Já em relação a
GRASIELE NAZARÉ CARNEIRO SILVA E OUTROS
deixo de condenar em custas processuais e honorários advocatícios em virtude do êxito recursal.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.